Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. (Tao S.A.) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 74940015 do processo de referência que, na liquidação da sentença na ação indenizatória, processo n. 0724548-49.2018.8.07.0001, movida pelo agravado em desfavor da agravante, de JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e de João Fortes Engenharia S.A., indeferiu a utilização, como prova emprestada, do laudo pericial produzido no feito n. 0030188-16.2014.8.07.0001, cópia juntada no Id 39430777 do processo de referência. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (Id 76449552 do processo de referência). Inconformada, a agravante apresentou o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 21895986), alega a desnecessidade da identidade de partes para a utilização da prova emprestada. Afirma, também, ser relativo a imóvel no mesmo prédio com a mesma metragem e o mesmo sistema de pool hoteleiro[1] o laudo pericial por ela pretendido como prova emprestada, só havendo uma pequena distinção entre o período do processo em exame (30/5/2013 a 28/8/2014) e o do laudo que visa aproveitar (25/2/2013 a 19/8/2014). Sem pedido liminar (Id 21895986, p. 9). A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21895987 e 21895988). Cópia dos autos de origem no Id 21924650. Prevenção de órgão em face dos agravos n. 0717910-66.2019.8.07.0000 e 0722978-94.2019.8.07.0000 (Id 21897413). Posteriormente, a agravante apresentou petição (Id 22034782) requerendo a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[3] estabelece ser atribuição do Relator homologar pedido de desistência apresentado pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela agravante na petição do Id 22034782 e o faço com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Pool hoteleiro ou pool de locação é um empreendimento em que cada proprietário de uma unidade imobiliária (flat ou apartamento) transfere a sua gestão a uma administradora hoteleira. Essa transferência de administração inclui, além da unidade imobiliária, as áreas e bens comuns do condomínio, assim como o mobiliário, instalações e decoração, utensílios e equipamentos. A finalidade do pool hoteleiro é, como o próprio nome indica, a exploração hoteleira dessas unidades imobiliárias, incluindo as suas áreas comuns. (http://www.pmeh.com.br/saiba-o-que-e-pool-hoteleiro-e-se-vale-a-pena-investir/) [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;